Tribunal: TJDFT
Processo: 0726449-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726449-16.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALINA FUJIKO YAMASHITA, BRUNO JOU HIRAIWA, LUCIANA NAMI HIRAIWA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NATALINA FUJIKO YAMASHITA e OUTROS contra a seguinte decisão proferida na “LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA” ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A.: “Não obstante as razões sobrelevadas pelos requerentes na petição de id. 121846464, não emerge de suas alegações elemento de convicção, ainda que indiciário, hábil a infirmar os relatórios apresentados pelo requerido conforme ids. 94700681 a 94703759 que, ademais, indicam a data da emissão das cédulas rurais a que se referem, seus respectivos números, o capital utilizado, os valores mensais advindos de correção monetária e juros e as amortizações realizadas. Ademais, a relação jurídica que deu ensejo à pretensão “sub judice” advém da emissão, pela parte requerente, de cédulas rurais em benefício do requerido, operação esta que, por sua natureza, não caracteriza relação de consumo uma vez que voltada à aquisição de insumos com o intuito de fomentar a atividade econômica por ela desempenhada. Também nesse sentido é o entendimento esposado pelo TJDFT em caso parelho, “litteris”: “(...) 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, nas causas que envolvem empréstimos obtidos através de cédulas de crédito rural, que têm por objetivo fomentar a atividade rural do financiado, incabível se mostra a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica havida entre o financiado e o banco. (...)" (Acórdão 1335292, 07473220820208070000, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 13/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, INDEFIRO o pedido de exibição de documento deduzido pelos requerentes. Lado outro, concedo ao requerido prazo de 15 dias para que se manifeste acerca da petição de id. 121846464.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 16 de agosto de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator